Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PACIENTE IDOSO COM QUADRO CLÍNICO DE INFARTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. QUADRO CLÍNICO GRAVÍSSIMO. RISCO DE MORTE. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETUADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONSTATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da responsabilidade civil do Estado, decorrente do falecimento do genitor dos apelados em virtude da ausência de internação em leito de UTI.

2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, alinha-se ao contexto da Teoria do Risco Administrativo, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, no exercício das respectivas atribuições púbicas, causarem a terceiros. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento segundo o qual a responsabilidade do Estado é objetiva, tanto em relação às condutas omissivas quanto para as comissivas, submetendo o tema aos lineamentos da teoria do risco administrativo, uma vez que o próprio texto constitucional, em seu art. 37, § 6o, não faz distinção a esse respeito. 2.2. Para a constatação da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão específica, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 2.3. A omissão deve ser a causa precípua para a ocorrência do dano, de acordo com a teoria da causalidade adequada.

3. No caso em deslinde o profissional médico que atendeu o paciente no momento em que ele foi admitido na Unidade de Pronto Atendimento da Região Administrativa de Ceilândia diagnosticou que o idoso estava acometido de infarto agudo do miocárdio e, após efetuar os primeiros procedimentos médicos para tratamento imediato dos sintomas, recomendou a transferência urgente do genitor dos apelados para um leito de UTI, com a observação em destaque de que o quadro clínico do idoso era gravíssimo.

4. Ademais, o Distrito Federal foi intimado no dia 12 de abril de 2023 a respeito da decisão liminar proferida nos autos do processo no 0719516-42.2023.8.07.0016, que determinou ao réu a adoção de medidas necessárias para promoção da internação do idoso em leito de UTI com a máxima brevidade e, ainda assim, não efetuou a aludida transferência. 4.1. No dia posterior, aos 13 de abril de 2023, o genitor dos apelados faleceu na UPA da Região Administrativa de Ceilândia. 4.2. A causa da morte foi infarto agudo do miocárdio, parada cardiorrespiratória e choque cardiogênico como havia alertado o profissional médico que atendeu o paciente.

5. Diante desse contexto estão presentes os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil atribuída ao Distrito Federal

6. Recurso conhecido e desprovido.